Tribunal: TJDFT
Processo: 0705893-79.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705893-79.2021.8.07.0015 RECORRENTE: HOSPITAIS ASSOCIADOS DE PERNAMBUCO LTDA RECORRIDO: MASSA FALIDA DA FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO INCRA - FASSINCRA REPRESENTANTE LEGAL: ELIANA DO NASCIMENTO RICATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECÊNDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. PROVIDO PARA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM INCIDIR SOB O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. 1. A parte autora ajuizou impugnação de crédito em face da massa falida de FASSINCRA, objetivando a correção do valor lançado no quadro-geral de credores. Após manifestação da administração judicial e do Ministério Público, o juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF reconheceu a intempestividade da impugnação e extinguiu o feito sem resolução de mérito. 2. A parte autora interpôs recurso de apelação, indicando erro de procedimento por não ter sido oportunizada a retratação do juízo sentenciante após a interposição da apelação. Requer, ainda, a reforma da sentença quanto aos honorários advocatícios, que defende dever serem arbitrados equitativamente e incidam apenas sobre o proveito econômico, e não sob o valor da causa. 3. Embora alegue ter sido surpreendida pelo entendimento do juízo sentenciante, a apelante deixou de comprovar o prejuízo: que a nova manifestação após o recurso de apelação poderia conduzir à alteração do julgado. 4. Não houve surpresa na prolação da sentença que extinguiu a impugnação e homologou crédito, ora combatida, porque o rito dos art. 8o, 11, 12 e 15 da Lei Falimentar não prevê nova manifestação da parte impugnante após os demais envolvidos. A devolução dos autos à origem para mera manifestação quanto à retratação configura excesso de formalismo, que vai na contramão do princípio processual da eficiência inscrito no art. 8o do Código de Processo Civil, pois o rito da lei foi seguido e houve apenas a aplicação do já batido entendimento do juízo. 5. O entendimento do juízo sentenciante está em conformidade com precedentes deste Tribunal de Justiça e do STJ. Em caso de impugnação, o artigo 8o da Lei de Falência e Recuperações Judicial e Extrajudicial (LFRE) estabelece prazo peremptório e preclusivo para que o legitimado apresente impugnação à lista de crédito/credores. Precedentes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS vs JOAQUIM FERREIRA DA SILVA E OUTROS. Acórdão 1322149, 07073309220208070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021; MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS vs CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA E OUTROS. Acórdão 1315751, 07083722720208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no PJe: 17/2/2021; MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS vs JOSE CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO E OUTROS. Acórdão 1308238, 07142052620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no PJe: 14/12/2020. Preliminar de nulidade afastada. 6. A alegação de que a fixação dos honorários advocatícios pode ser equitativa quando o valor da causa for excessivo não merece prosperar. É que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o juízo de equidade na fixação dos honorários advocatícios somente pode ser utilizado de forma subsidiária, quando não presente qualquer hipótese prevista no § 2o do art. 85 do CPC. Precedente: BANCO DO BRASIL SA vs LUMIBOX - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. REsp 1.746.072-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd. Min. Raul Araújo, por unanimidade, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019. 7. Quanto à alegação da utilização equivocada da base de cálculo para fixação dos honorários, entendo que a apelante tem razão. Nos termos do art. 85, §2o, do CPC, os honorários serão fixados com base no valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Portanto, os honorários advocatícios deverão incidir sob o proveito econômico almejado pela parte, correspondente a R$ 395.905,82 (trezentos e noventa e cinco mil novecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos). 8. Apelação conhecida AFASTADA A PRELIMINAR E PROVIDA EM PARTE para alterar exclusivamente a base de cálculo dos honorários advocatícios, que deverá incidir sob o proveito econômico atualizado pretendido pela parte. Demais termos da sentença mantidos. O recorrente, sem defender a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, sustenta que o acórdão recorrido violou os artigos 4o, 6o e 926, todos do Código de Processo Civil, porque, em virtude da aplicação dos princípios da primazia do mérito e da economia processual, deveria ter acolhido a habilitação de crédito apresentada após a homologação do quadro geral de credores e afastado a condenação ao pagamento de honorários de advogado. Neste sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na reprodução integral de julgado singular. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não merece transitar quanto às apontadas ofensas aos artigos 4o, 6o e 926, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois, de acordo com o STJ: a) “é intempestiva a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 (dez) dias previsto no caput do art. 8o da Lei n. 11.101/2005” (AgInt no AREsp n. 1.459.731/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.; b) “os honorários de sucumbência podem ser fixados com base no proveito econômico obtido quando este puder ser dimensionado” (AgInt no AREsp n. 2.005.084/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.). Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento da Corte Superior, é o caso de se aplicar o veto ditado pelo verbete sumular 83 do STJ ao apelo interposto “com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.920.828/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). Acrescente-se que incidem outras 2 (duas) barreiras em relação ao suscitado dissenso pretoriano: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgRg no AREsp n. 1.441.689/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015